Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-18.2022.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-18.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDUVIRGIS NUNES GOMES - CPF: 622.314.991-34 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), LUCIANA RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 001.677.311-06 (APELANTE), LEIDYANE GLEYCE DA ROCHA ALVES - CPF: 024.753.261-40 (ADVOGADO), FREDERICO SILVA AVELAR - CPF: 021.556.691-27 (ADVOGADO), JONATANS TEODORO PEREIRA - CPF: 018.932.351-57 (ADVOGADO), LUCIENE RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 021.548.121-63 (APELANTE), JEFERSON CLEITON MORAES DA SILVA GOMES - CPF: 031.205.841-18 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), PATRICIA AVALOS TREVISAN - CPF: 014.293.981-16 (APELADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (ADVOGADO), CLAUDEMIR AVALOS PEREIRA - CPF: 049.556.511-35 (APELADO), JAQUELINE AVALOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.512.961-95 (APELADO), LETICIA AVALOS PEREIRA - CPF: 058.018.411-05 (APELADO), LUCIANA RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 001.677.311-06 (APELADO), MARIA EDUVIRGIS NUNES GOMES - CPF: 622.314.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CLEITON MORAES DA SILVA GOMES - CPF: 031.205.841-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
C/C PETIÇÃO DE HERANÇA.

POSSE DO ESTADO DE FILHOERECIPROCIDADEDO ATO DE VONTADE

NÃO DEMONSTRADAS
.
INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS PATERNANDI
.
DISTINÇÃO
ENTRE
RELAÇÃO DE PADRASTO E ENTEADOS.
ASSISTÊNCIA MATERIAL E CONVIVÊNCIA FAMILIAR DECORRENTE DO MATRIMÔNIO COM A GENITORA
.

PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS
.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção de
R
econhecimento de
P aternidade S ocioafetiva P ost M ortem c/c

P
etição de
H
erança para reconhecer a filiação socioafetiva dos autores em relação ao falecido. As apelantes sustentam a inexistência de manifestação inequívoca de vontade do
de cujus
em
reconhecê-los como filhos, afirmando que a relação existente era apenas de padrasto e enteados, sem configuração de vínculo paterno-filial.

II.
Questão em discussão

Verificar
se estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
, especialmente a demonstração de posse do estado de filho e da manifestação inequívoca de vontade do falecido de assumir juridicamente a condição de pai.

III.
Razões de decidir

A parentalidade socioafetiva constitui modalidade de parentesco civil fundada na posse do estado de filho, exigindo convivência familiar contínua, reciprocidade afetiva e efetivo exercício das funções inerentes à paternidade, nos termos do art. 1.593 do
CC
.

A prova oral evidencia que o falecido prestava auxílio material aos autores e mantinha relação afetiva decorrente do vínculo conjugal com a mãe destes, mas
os reconhecia
apenas como enteados.

O reconhecimento voluntário das filhas biológicas pelo falecido, em cartório, quando já adultas, demonstra que ele conhecia os meios legais para formalizar o vínculo de filiação, tendo optado por fazê-lo exclusivamente em relação às descendentes consanguíneas, circunstância que afasta a existência de
animus paternandi
em relação aos autores.

O vínculo de paternidade socioafetiva depende de ato voluntário e não pode ser presumido nem imposto judicialmente, sob pena de violação à autonomia da vontade e à dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da paternidade socioafetiva
post mortem
exige prova da posse do estado de filho e da manifestação inequívoca de vontade do falecido de assumir a condição jurídica de pai.

O auxílio material, o afeto e a convivência entre padrasto e enteados não caracterizam, isoladamente, filiação socioafetiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva Post Mortem c/c Petição de Herança julgada procedente para reconhecer
a paternidade socioafetiva
post mortem
de José Nunes Gomes em relação aos autores Patrícia Avalos de Oliveira, Claudemir Avalos Pereira, Jaqueline Avalos de Oliveira e Leticia Avalos Pereira, para todos os fins de direito
, além de condenar as rés
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

As apelantes
alegam a ausência de vontade inequívoca, argumentando que
o fato
de o
genitor
as ter
reconhecido voluntariamente em 2013, quando já contavam com 27 e 29 anos, demonstraria que ele conhecia os meios legais para formalizar vínculos de filiação e que a omissão em relação aos
a
utores foi deliberada.

Afirmam
que
o falecido era apenas padrasto dos
autores, conforme comprovado pelas testemunhas na audiência de instrução.

Sustentam que o
interesse
da parte adversa
seria estritamente patrimonial, visando apenas a partilha da herança.

Argumentam que a
anuência da inventariante seria parcial, dado seu interesse em manter o patrimônio no núcleo familiar.

Nas Contrarrazões, os apelados impugnam
a concessão da gratuidade da justiça às
rés.

No mérito,
asseguram que
o reconhecimento tardio das filhas biológicas em 2013 evidencia que a dinâmica familiar do de
cujus era pautada na concretude do afeto e não na priorização de solenidades documentais
.

Defendem que a
vontade do falecido está materializada nas décadas de convivência, sustento material e afeto público demonstrados nos autos
.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram a presente
A
ção sob o fundamento de que sua genitora, Maria Eduvirgis Nunes Gomes, iniciou união estável com o falecido José Nunes Gomes por volta de 1995
,
vínculo que perdurou até o falecimento, ocorrido em
24-2-202
2
, em decorrência da Covid-19.

Alegam que, desde o início da convivência, passaram a ser tratados pelo
companheiro da mãe
como filhos, formando vínculo de filiação baseado no afeto, na convivência familiar e no exercício das funções inerentes à paternidade.

A demanda foi julgada procedente
para reconhecer a paternidade socioafetiva
post mortem
.

A parentalidade socioafetiva constitui modalidade de parentesco civil fundada nos vínculos afetivos, e não biológicos, exteriorizados pelo exercício das funções típicas de pai ou mãe, como criar, educar, proteger e assistir, nos termos do art. 1.593 do
CC
.

No mesmo sentido, a III Jornada de Direito Civil aprovou o Enunciado n. 256, segundo o qual
"a posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil".

Logo, é imprescindível que haja reciprocidade afetiva entre pessoas que juridicamente não são parentes,
construído ao longo da convivência familiar.

Consta dos autos a audiência de instrução realizada em
9-10-2025
, na qual a testemunha Inês Gomes, vizinha do falecido em Nova Bandeirantes, local onde se situa sua propriedade rural,
afirmou que ele não criava os autores como filhos e que suas únicas filhas eram as rés, inexistindo convivência de natureza paterna.

Relatou que o falecido prestava auxílio material aos autores, porém nunca os reconheceu como filhos, pois estes possuíam pai registral e ele jamais cogitou promover o respectivo reconhecimento.

Acrescentou que não havia convivência suficiente para caracterizar relação paterno-filial, uma vez que o falecido permanecia até um ano
n
o sítio
, enquanto os autores residiam na cidade
de Juína
, sem contato frequente.

Informou, ainda, que o falecido reconheceu apenas as filhas biológicas para assegurar-lhes proteção patrimonial após
seu óbito
.

A testemunha Cícero José da Silva declarou que reside e trabalha na fazenda do falecido. Esclareceu que ele comparecia raramente a Juína, normalmente conduzido por um enteado, pois não sabia dirigir, realizando essas visitas, em média, duas vezes por ano. Confirmou, também, que o
de cujos
prestava auxílio financeiro aos autores.

Por sua vez, a apelante Luciana, filha biológica do
de cujos
, afirmou que, ao questioná-lo se os autores eram seus filhos, recebeu como resposta que eles eram apenas seus enteados.

No caso, verifica-se que o falecido desempenhava o papel de padrasto, prestando auxílio financeiro aos autores, sem, contudo, exercer funções inerentes à paternidade.

Ressalte-se que, em 2013, ele compareceu espontaneamente ao Cartório de Registro Civil para reconhecer as apelantes como filhas biológicas, quando estas já contavam com 27 e 29 anos. Essa circunstância demonstra que conhecia os meios legais para formalizar o reconhecimento de filiação, mas optou por fazê-lo exclusivamente em relação às filhas consanguíneas. Tal conduta evidencia a ausência de
animus paternandi
.

Além disso, embora seja incontroversa a relação de proximidade entre os autores e o falecido em razão do casamento deste com Maria Eduvirgis Nunes Gomes, mãe biológica dos demandantes, não há prova de que ele tenha manifestado a intenção de reconhecê-los como filhos.

Desse modo, conclui-se que a relação entre padrasto e enteados foi marcada por afeto, respeito e auxílio material, mas não alcançou a configuração de vínculo paterno-filial. O sentimento de paternidade constitui manifestação íntima da vontade e não pode ser presumido nem imposto pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana.

Sobre a matéria
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2.
No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC/2015, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de existir nos autos prova de afeto e ajuda financeira entre os requerentes e o apontado pai socioafetivo, não se comprovou vontade clara e inequívoca do falecido de reconhecer juridicamente os enteados como
filhos.
4. A pretensão de alterar tal
entendimento, no sentido de considerar a existência da paternidade socioafetiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno
desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1411464 CE 2018/0323058-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ENTEADO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO. 1. DESCABE IMPOR A ALGUÉM O ESTABELECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POIS, PARA TANTO, É IMPRESCINDÍVEL A VOLUNTARIEDADE DO ATO. 2. SOMENTE EXISTE PATERNIDADE OU MATERNIDADE SOCIOAFETIVA QUANDO ALGUÉM ASSUME A CONDIÇÃO DE PAI OU MÃE VOLUNTARIAMENTE SABENDO DA INEXISTÊNCIA DO LIAME BIOLÓGICO. 3. REVELA-SE JURIDICAMENTE DESCABIDO O PEDIDO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA, POIS A EX-COMPANHEIRA DO PAI NUNCA PRETENDEU ADOTAR O ENTEADO, QUE TEM MÃE REGISTRAL. 4. O FATO DE TER A RECORRIDA TRATADO O ENTEADO COM CARINHO E ATENÇÕES E ATÉ MESMO TER EVENTUALMENTE AUXILIADO NA SUA EDUCAÇÃO E SUSTENTO DURANTE A RELAÇÃO COM O GENITOR DESTE, NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFORMAR A MADRASTA EM MÃE, NEM CONSTITUI TÍTULO JURÍDICO CAPAZ DE HABILITAR O ENTEADO PARA PLEITEAR ALIMENTOS EM SEU FAVOR. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS - Apelação Cível n.5001164-15.2019.8.21.0057relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgamento em 24-4-2024, Sétima Câmara Cível, publicação em24-4-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM REGISTRO DE MULTIPARENTALIDADE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NÃO
DEMONSTRADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Para que se configure a filiação socioafetiva, além de o pretenso pai ter de ocupar e desempenhar, na vida do pretenso filho, notória e continuamente, o lugar e a função de pai, cumprindo, afetuosamente, os deveres de sustento, guarda e educação, deve confessar, no meio em que vive, pública e reiteradamente, que é pai daquele menor ou maior de idade, o qual passa a gozar, neste contexto, da posse do estado de filho, abrindo ensejo ao reconhecimento de vínculo parental socioafetivo.

Hipótese dos autos em que, não obstante a relação socioafetiva mantida com a menor, a evidenciar a existência de laços afetuosos entre eles, não há demonstração suficiente de que o de cujus, em vida, tenha expressado o interesse no reconhecimento do vínculo jurídico de paternidade, não se podendo imputar a relação parental a quem nesse sentido não se manifestou.

Precedentes do
TJRS.

Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 50013008920208210020 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)
.

Portanto,
a
usentes os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para julgar improcedente a Ação. Inverto o
s
ônus
sucumbencia
is
,
que passam a ser suportados pelos autores, e fixo os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026